Tribunal: TJES
Processo: 5000175-17.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-17.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAHIRE RIGUETTE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica, mas afastou a indenização por danos morais.
2. O autor alega que a concessionária não comprovou a irregularidade apontada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, e que houve corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
3. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção como meio de prova da suposta irregularidade; (ii) a licitude do corte de energia realizado; e (iii) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).
6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.
7. A interrupção do fornecimento de energia com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.
8. Reforma parcial da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor provido. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento:
"O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar a irregularidade do consumo. O corte indevido de energia elétrica decorrente de débito inexigível configura dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000175-17.2023.8.08.0029

RECORRENTES/RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, LAHIRE RIGUETTE

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica, mas afastou a indenização por danos morais.
2. O autor alega que a concessionária não comprovou a irregularidade apontada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, e que houve corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
3. A concessionária sustenta a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção como meio de prova da suposta irregularidade; (ii) a licitude do corte de energia realizado; e (iii) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).
6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.
7. A interrupção do fornecimento de energia com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.
8. Reforma parcial da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do autor provido. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento:
"O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar a irregularidade do consumo. O corte indevido de energia elétrica decorrente de débito inexigível configura dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
LAHIRE RIGUETTE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em março de 2023, representantes da requerida compareceram à sua propriedade e efetuaram o corte no fornecimento de energia elétrica, sob a justificativa de existência de irregularidades no medidor, constatadas por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9721121. Sustenta, contudo, que a lavratura do TOI deu-se de forma unilateral, sem a sua presença, impedindo eventual impugnação técnica e violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia. E, ao final, a confirmação da liminar, declaração de inexistência do débito aqui questionado, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11787608), a requerida defende a regularidade do procedimento adotado, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1000/21), afirmando que o consumidor foi devidamente comunicado da inspeção e da existência do débito, o qual seria legítimo. Ao final, requer a improcedência dos pedidos e apresenta pedido contraposto para condenação do autor ao pagamento do valor apurado a título de recuperação de consumo não registrado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença e decisão integrativa (IDs 11787615 e 11787626) com o seguinte dispositivo:

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação CONHEÇO DOS EMBARGOS, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para alterar a sentença proferida fazendo constar: "Declaro inexistente o débito no valor de R$ 3.203,06 (três mil, duzentos e três reais e seis centavos), mantendo-se inalterados os demais comandos.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 11787628), o autor pleiteia a reforma parcial da sentença para fins de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez (ID 11787622), suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, por entender ser necessária a produção de prova pericial. No mérito, defende que a pretensão inicial deve ser julgada improcedente ao argumento de que agiu nos limites da legalidade e que o débito impugnado decorre de procedimento técnico regular.

Contrarrazões pela requerida ao ID 11787631.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunto dos recursos interpostos.

Preparo regularmente recolhido por ambas as partes, conforme comprovantes de IDs 11787623 e 12179075.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de imprescindibilidade de perícia técnica.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

No mérito, apenas o recurso da parte autora comporta provimento.

A controvérsia envolve a legalidade do TOI lavrado unilateralmente e a responsabilidade civil da concessionária pela cobrança indevida e corte de energia.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionárias de serviço público e usuários (AgRg no AREsp 354.991/RJ, DJe 11/09/2013). Nessa perspectiva, compete à ré demonstrar de forma inequívoca a regularidade do procedimento de inspeção, o que não ocorreu nos autos.

O TOI acostado (ID 11787609) registra expressamente a ausência do consumidor no momento da inspeção, constando a anotação “CONSUMIDOR AUSENTE”. Não há assinatura da parte autora nem de terceiros, tampouco comprovação de que houve tentativa de garantir sua presença ou de designar representante, em descumprimento ao disposto no art. 591, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Trata-se, portanto, de documento produzido unilateralmente, sem a observância dos procedimentos legais e regulatórios, o que compromete sua validade jurídica e impõe a nulidade do débito dele decorrente, conforme bem fundamentado em sentença.

Em relação aos danos morais, peço a vênia para discordar do sentenciante, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora restou devidamente demonstrada. Tal situação foi confirmada pela requerida ao ID 11787608 - pág. 07, sendo, inclusive, deferido o pedido liminar para restabelecimento do serviço (vide decisão de ID 11787600).

Ora, é inegável que a conduta da ré violou os direitos da personalidade da autora, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos. A suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral
in re ipsa
,
nos termos da jurisprudência consolidada. Em relação a quantificação, entendo que o arbitramento da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil, sem causar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto pelo autor e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado a contar do arbitramento, na forma prevista no art. 406, do Código Civil. Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)